Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010236-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY - CPF: 072.562.441-85 (PACIENTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY DE BRITO CIRILO JUNIOR - CPF: 052.033.071-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO. CONFIRMANDO A LIMINAR, COM MEDIDAS CAUTELARES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA

EM PREVENTIVA

–

1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E ALEGADA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO CORRÉU
– INCONSISTÊNCIA DAS TESES –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
–
CORRÉU
QUE NÃO APRESENTA QUALQUER PASSAGEM POLICIAL
– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
DE OFÍCIO, RECONHECIDO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) MESES SEM QUE A DENÚNCIA TENHA SEQUER SIDO RECEBIDA – RELAXAMENTO DA PRISÃO COM
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
ANTE A SUA REITERAÇÃO DELITIVA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR
–
3. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, NO ENTANTO,
ORDEM DE

HABEAS CORPUS

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
na possível reiteração delitiva, considerando que ele
tem
outro processo penal por
delito idêntico,

circunstância,
essas, que justifica
o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública
.
Além disso, não se pode falar em similitude nas situações fático-processuais, prevista no art. 580 do Código de Processo Penal,
porquanto restou demonstrado q
ue não é o caso dos autos.

2.
O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem previsão sequer do recebimento da denúncia contra o paciente e inexistindo justificativa plausível ou contribuição significativa da defesa para o atraso no andamento do processo, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, ainda que de ofício, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.
No entanto,

considerando a
reiteração delitiva do paciente,
mostra-se
necessária a imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 3
19 do Código de Processo Penal.

3
.

Pedido julgado
improcedente. Ordem de
habeas corpus

concedida de ofício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Anderson Ramos dos Santos
, em favor de
Henrique Soares Lima
de
Godoy
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT
.

Colhe-se
das
informações
trazida
s
com a inicial
pelo impetrante
[
e

da consulta realizada no sistema do
PJe
de primeiro grau
]
, que o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
29 de agosto de 2020, juntamente com o coacusado Sidney de Brito Cirilo Júnior
,
tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada
em audiência de custódia
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000774-06.2020.8.11.0042
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes
, capitulado no
art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
, por ter sido supostamente flagrado na porta de sua casa,
situada
na Rua D, 17, Quadra 04, bairro Residencial São Gonçalo III, nesta Capital, conversando com seu amig
o
Sidney Júnior quando este, ao ver a guarnição policial, teria, em tese, dispensado 5 (cinco) porções que
pesaram
11g (onze gramas) de maconha
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que referidos fatos deram ensejo ao procedimento n.
1001618-53.2020.8.11.0042
, que até hoje não se transformou em ação penal tendo em vista que ainda não houve análise do recebimento da
denúncia.

Sustenta, o
impetrante, que

o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo fato de ele responder a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas
;
e, por
essa
razão, poderia voltar a delinquir, concedendo, contudo, a liberdade provisória a Sidney Júnior.

Argumenta, ainda, que
o paciente
postulou a liberdade provisória ou a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, inclusive a substituição por prisão domiciliar, ocasião em que teria juntado documentos relevantes consistentes em declarações de vizinhos atestando a sua boa conduta naquela região, todavia tais documentos teriam sido desprezados
apenas com a alegação de que não haveria fato novo hábil a justificar a
re
análise
dos requisitos da prisão cautelar.

Aduz, também, que a ínfima quantidade de alucinógenos apreendidos,
consistente em 11g (onze) gramas de maconha, que, aliás, teriam sido jogadas pelo
corréu
,
Sidney J
ú
nior
seriam elementos suficientes para possibilitar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo penal.

Assevera,
a
lém disso
,
que
o paciente

aguarda há
n
ove meses preso preventivamente aguardando a instrução criminal somente devido a ele responder a outro processo anterior, todavia é primário e comparecerá a todos os atos judiciais, destacando que as condições pessoais dele são as mesmas do coacusado Sidney
Júnior
, pois são amigos, primários, sem condenações criminais, com residência fixa e trabalho definido, razões ela qual almeja a extensão dos efeitos da decisão que possibilitou a este responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi
in
deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no ID 90622451
, oportunidade na qual, de ofício, foi reconhecido o excesso de prazo para relaxar a prisão do paciente com a imposição de medidas cautelares.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID 91708982,
no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, ressaltando que
o paciente
foi colocado em liberdade em cumprimento a decisão prolatada nestes
habeas corpus
, encaminhando, para melhor elucidação cópia integral dos autos
originários
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID 92060495, manifestou-se pela prejudicialidade desta ação,
considerando o fato de o paciente ter sua prisão preventiva relaxada
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente é importante registrar que, conquanto a Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela prejudicialidade desta ação mandamental ao argumento de que o magistrado de primeiro grau “
arbitrou a prisão preventiva, o Paciente teve reconhecida a revogação da prisão preventiva, nos autos do processo criminal
”,
é forçoso reconhecer,
que, em verdade,
que
apenas
foi dado
cumprimento a liminar concedida de ofício nestes autos, não havendo, portanto, que se falar em
extinção do
presente
processo
p
ela

perda do objeto.

Por outro
viés
, no que se refere
a ausência de elemento idôneo para sustentar o decreto preventivo
; bem como
que o paciente estaria nas mesmas condições do
corréu
Sidney Júnior, razão pela qual sua prisão deveria ser revogada
, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a possível reite
ração delitiva do
acusado
, que responde a
outro processo em curso pela prática de idêntico delito.

A propósito, eis trecho da referida decis
ão
:

Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade não tão expressiva de droga –
05 (cinco) porções de maconha, com massa de 11 g (onze gramas) –
o denunciado não possui bons antecedentes criminais
.

Em consulta ao SIAP, denota-se que denunciado
HENRIQUE
possui
outro processo em curso pela prática do crime de tráfico
de drogas
, que tramita perante a Nona Vara Criminal de Cuiabá (
no 0015350- 21.2020.8.11.0042
), cujos fatos ocorreram
apenas três meses antes

da ocorrência narrada nesta Ação Penal,
o que evidencia sua recalcitrância delitiva e a consequente ineficiência da aplicação das medidas cautelares
.

Tal circunstância, aliada à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

[...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de
HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY
, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

(ID 53396859 – p. 2).
Destaques no original

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito, que diferente
mente
do alegado, o paciente não se encontra
nas mesmas condições do
corréu
Sidney Júnior,
por responder

a outro processo penal por crime idêntico (Autos n.
0015350- 21.2020.8.11.0042
),
cujo processo, consoante se infere da pe
squisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça,
encontra-se
, atualmente,
em fase de apresentação de defesa prévia para análise do recebimento ou não da denúncia,
tal como
os autos que originaram estes
habeas corpus
.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Por outr
a vertente
,
é forçoso reconhecer que

a
prisão do
paciente
se tornou ilegal e desproporcional tendo em vista o excesso de prazo
da custódia que já
perdura
há
mais de
dez

meses sem que sequer a instrução criminal tenha se iniciado
, eis que a denún
cia sequer foi recebida, aliado a pequena quantidade e a natureza da droga apreendida, consistente em 11g (onze gramas) de maconha que teria, em tese, sido dispensada pelo
corréu
Sidney
Júnior
, o que demonstra a necessidade de r
elaxamento da prisão vergastada, tal como deferido em sede de liminar.

M
algrado
,
inicialmente
,
houvesse
elemento idôneo para justificar a conversão da prisão do paciente em preventiva pelo fato de ele responder a outra ação penal também pela prática do crime de tráfico,
constata-se do
referido
processo
que tramita na

9a Vara Criminal de Cuiabá (0015350- 21.2020.8.11.0042)
que
a acusação que recai sobre o
sua pessoa

tramita há mais de ano e diz respeito a apreensão de
pouco mais de
1g (um grama)
de cocaína
,
situação, essa, que embora demonstre a reiteração específica do paciente, por não se tratar de quantidade expressiva, deve ser relativizado
neste
momento por conta do excesso de prazo ora constatado
; sobrelevando asserir, outrossim,
que o

acusado
apresentou a sua resposta à acusação
em março deste ano
e o
processo
se encontra sem o recebimento da denúncia por conta do
corréu
solto que
, sequer foi notificado para apresentar
sua peça defensiva e a autoridade acoimada de coatora não adotou as providências necessárias ao desmembramento do
processo
.

Sendo a
ssim
,
tal como dito acima,
conquanto o prolator do édito invectivado
tivesse
inicialmente
elementos idôneo para converter a prisão em flagr
ante do paciente em preventiva
, é imperioso reconhec
er que

a
prisão se tornou
ilegal
e
desproporcional
,
e não foi por outro motivo que,
de ofício
, quando este relator analisou a liminar deste
habeas corpus
decidiu relaxar a sua prisão preventiva.

Entretanto, tendo em vista
que
não se pode fechar os olhos para
reiteração delitiva do paciente,
foi
necess
ária
a imposição de
medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I -
comparecimento
periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades
;

II -
proibição
de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV -
proibição
de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
;

V -
recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos
;

VI -
suspensão
do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou
semi-imputável
(art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX -
monitoração
eletrônica
.

Destacamos

Logo
, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nest
es autos,
deve ser ratificada a medida liminar quanto ao
relaxamento da prisão preventiva do paciente e a imposição das
medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e V, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento d
e tais condições por parte dele
;

sendo imperioso registrar
, outrossim,
que a autoridade coatora
já
cumpriu a referida decisão e expediu alvará de soltura em favor do paciente com as condições cautelares que lhe foram impostas
.

Posto isso
,
conquanto não reconheça o constrangimento ilegal quanto ao pedido de
revogação da prisão preventiva nos
moldes
formulados na impetração
,
concedo a ordem
,
de ofício
,
confirmando a liminar,
para
relaxar a
prisão preventiva de

Henrique Soares Lima
de
Godoy
,
ante a configuração do excesso de prazo na sua segregação, mediante a imposição
da
s seguintes medidas cautelares:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da
c
omarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

(
iii
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021